Tribunal: TJSP
Processo: 1079629-70.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Cédulas de crédito bancário – Mútuo - Sentença de parcial procedência;
RECURSO DA EMBARGANTE - Pleito de nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC) - Afastamento - Matéria unicamente de direito - Prova documental suficiente para elucidação do caso em análise – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Cédulas de crédito bancário – Mútuo - Sentença de parcial procedência;
RECURSO DA EMBARGANTE - Pleito de nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC) - Afastamento - Matéria unicamente de direito - Prova documental suficiente para elucidação do caso em análise – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a pertinência de sua produção - Cerceamento de defesa não verificado - Natureza da relação contratual que exclui a incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor - Crédito destinado ao fomento de atividade empresarial - Vulnerabilidade não manifesta - Preliminares de incompetência do Juízo, ausência de interesse de agir e inadequação da via eleita – Afastamento – Crédito extraconcursal à míngua de elementos em sentido contrário;
Cédulas bancárias – Presença dos elementos aptos a aferir a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida – Artigo 28 da Lei no 10.931/04 e artigos 783 e 784, do Código de Processo Civil - Súmula 14 do ETJSP;
Capitalização de juros – Legalidade – Contratação expressa - Indicação de taxa de juros anualizada superior ao duodécuplo da taxa mensal que, ademais, autoriza a exigência dos patamares contratados - Inteligência da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada como Medida Provisória no 2.170-36/2001) e Súmula 596 do STF - Matéria objeto do Recurso Especial Repetitivo No 973827/RS, que deu origem à edição da Súmula 539 do STJ - Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF aos contratos bancários;
Honorários advocatícios sucumbenciais - Parte que busca a redução da aludida verba, fixada em 10% sobre o valor da causa (atualmente em torno de R$ 3.740.000,00) – Possibilidade, em parte – Elevação ao patamar de 1,5% sobre o valor da causa que se revela adequada – Inteligência do § 2o, do artigo 827 do CPC, adotado por meio da interpretação sistemática da norma processual - Recurso parcialmente provido;
RECURSO DO BANCO EXEQUENTE - Taxa CDI/CETIP – Índice utilizado em operações interbancárias, que serve como base de remuneração para alguns investimentos bancários – Impossibilidade de utilização como indexador de juros remuneratórios ou moratórios em contratos bancários - Vedação expressa da Súmula 176 do STJ – Precedentes – Recurso desprovido;
SENTENÇA REFORMADA – APELO DA EMBARGANTE PARCIALMENTE ACOLHIDO, DESPROVIDO O DO BANCO EXEQUENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000813539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1079629-70.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado IESA
ÓLEO E GÁS S/A, é apelado/apelante CCB BRASIL - CHINA CONSTRUCTION BANK
(BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à apelação do embargado e
deram parcial provimento à da embargante, por votação unânime.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1079629-70.2018.8.26.0100 São Paulo Voto no 22165
Fls. 2/16
Voto no 22165
Apelação Cível no 1079629-70.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Iesa Óleo e Gás S/A
Apelado/Apelante: Ccb Brasil - China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo
S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Mario Chiuvite
APELAÇÃO
Embargos à execução
Cédulas de crédito
bancário Mútuo - Sentença de parcial procedência;
RECURSO DA EMBARGANTE - Pleito de nulidade decorrente do
julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC) - Afastamento -
Matéria unicamente de direito - Prova documental suficiente para
elucidação do caso em análise Juízo que é destinatário final da
prova, cabendo a ele avaliar a pertinência de sua produção -
Cerceamento de defesa não verificado - Natureza da relação
contratual que exclui a incidência das regras do Código de Defesa
do Consumidor - Crédito destinado ao fomento de atividade
empresarial - Vulnerabilidade não manifesta - Preliminares de
incompetência do Juízo, ausência de interesse de agir e
inadequação da via eleita Afastamento Crédito extraconcursal à
míngua de elementos em sentido contrário;
Cédulas bancárias
Presença dos elementos aptos a aferir a
liquidez, certeza e exigibilidade da dívida Artigo 28 da Lei no
10.931/04 e artigos 783 e 784, do Código de Processo Civil -
Súmula 14 do ETJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1079629-70.2018.8.26.0100 São Paulo Voto no 22165
Fls. 3/16
Capitalização de juros Legalidade Contratação expressa -
Indicação de taxa de juros anualizada superior ao duodécuplo da
taxa mensal que, ademais, autoriza a exigência dos patamares
contratados - Inteligência da Medida Provisória no 1.963-17/2000
(reeditada como Medida Provisória no 2.170-36/2001) e Súmula
596 do STF - Matéria objeto do Recurso Especial Repetitivo No
973827/RS, que deu origem à edição da Súmula 539 do STJ -
Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF aos contratos bancários;
Honorários advocatícios sucumbenciais - Parte que busca a
redução da aludida verba, fixada em 10% sobre o valor da causa
(atualmente em torno de R$ 3.740.000,00) Possibilidade, em
parte Elevação ao patamar de 1,5% sobre o valor da causa que se
revela adequada Inteligência do § 2o, do artigo 827 do CPC,
adotado por meio da interpretação sistemática da norma processual
- Recurso parcialmente provido;
RECURSO DO BANCO EXEQUENTE - Taxa CDI/CETIP
Índice utilizado em operações interbancárias, que serve como base
de
remuneração
para
alguns
investimentos
bancários

Impossibilidade
de
utilização
como
indexador
de
juros
remuneratórios ou moratórios em contratos bancários - Vedação
expressa da Súmula 176 do STJ
Precedentes
Recurso
desprovido;
SENTENÇA REFORMADA
APELO DA EMBARGANTE
PARCIALMENTE ACOLHIDO, DESPROVIDO O DO BANCO
EXEQUENTE.
Negaram provimento ao recurso do banco exequente e deram
parcial provimento ao da embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1079629-70.2018.8.26.0100 São Paulo Voto no 22165
Fls. 4/16
Trata-se de recursos de apelação interpostos por Iesa
Óleo e Gás S/A e Ccb Brasil - China Construction Bank (Brasil) Banco
Múltiplo S/A, em face da r. sentença de fls. 715/722, proferida pelo MM.
Juízo de Direito da 22a Vara Cível Central - Comarca da Capital, que julgou
parcialmente procedentes embargos à execução.
Inconformada, apela a empresa embargante alegando,
preliminarmente, cerceamento de defesa, por entender que as questões postas
em análise demandam produção de prova pericial. Aduz que diante da
prejudicialidade externa havida entre a ação de execução e de recuperação
judicial do Grupo INEPAR, a execução deve ser suspensa até decisão em
que se defina a natureza do crédito. Aponta a incompetência do Juízo a quo e
a ausência de interesse de agir, por inadequação da via eleita. No mérito
defende, em apertada síntese, que a relação em testilha é de consumo e que
diante das ilegalidades/abusividades perpetradas os títulos exequendos não
gozam de certeza, liquidez e exigibilidade. Sustenta a ilegalidade da
capitalização diária de juros e a indevida cumulação de juros remuneratórios
e moratórios. Argumenta quanto ao patamar dos honorários advocatícios
pleiteando sua fixação por equidade, com consequente redução (fls.732/763).
De seu turno, o Banco exequente recorre alegando,
preliminarmente inépcia da inicial por ausência de causa de pedir, em
violação ao disposto no art. 330, inc. I e III e § 1o, do CPC. No mérito
sustenta, em resumo, a inaplicabilidade da legislação consumerista à
hipótese. Aduz que o entendimento jurisprudencial dominante caminha no
sentido de intervenção judicial mínima na liberdade de contratação. Defende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1079629-70.2018.8.26.0100 São Paulo Voto no 22165
Fls. 5/16
a legalidade da previsão contratual do CDI, como índice para composição da
taxa de juros flutuante, destacando recente decisão do C. STJ, pela
inaplicabilidade da Súmula 176. Aponta inexistir exigência da comissão de
permanência, o que denota o desacerto da declaração de impossibilidade de
cumulação com encargos moratórios (fls. 779/812).
Recursos tempestivos e regularmente processados nos
termos legais.
Contrarrazões às fls. 821/833 (embargante) e fls.837/862
(banco exequente).
É o relatório.
Por proêmio, não merece guarida a preliminar defendida
pela embargante, atinente ao cerceamento de defesa ante o julgamento
antecipado do feito, nos moldes do artigo 355, inc. I, do CPC.
Como cediço, o destinatário final da prova é o juiz e
somente a ele cabe avaliar a pertinência de sua produção. Na hipótese, a
discussão versa, de forma preponderante, sobre questões de direito, sendo no
mais, suficiente a prova documental, para o deslinde da causa, como adiante
se verá.
Cassio Scarpinella Bueno, ao abordar a questão, leciona:
“Nesta perspectiva, o 'julgamento antecipado da lide' justifica-
se quando o juiz está convencido de que não há necessidade
de qualquer outra prova para a formação de sua cognição
sobre quem, autor ou réu, será tutelado pela atuação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1079629-70.2018.8.26.0100 São Paulo Voto no 22165
Fls. 6/16
jurisdicional. Em termos mais técnicos, o julgamento
antecipado da lide acaba por revelar a desnecessidade da
realização da 'fase instrutória', suficientes as provas
eventualmente já produzidas até então com a petição inicial,
com a contestação e, bem assim, com as manifestações que,
porventura, tenham sido apresentadas por força das
'providências preliminares', é dizer, ao ensejo da 'fase
ordinatória'” .(Curso sistematizado de direito processual civil,
vol. 2, Tomo I: procedimento comum: ordinário e sumário 7a ed.
rev. e atual. São Paulo : Saraiva, 2014, p. 256 versão digital).
Sobre o tema, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça
que “a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma
faculdade do magistrado, a quem caberá decidir se há nos autos
elementos e provas suficientes para formar sua convicção” (REsp 874.735/RJ,
Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Segunda Turma, j. 27.03.2007, DJ 10.04.2007, p. 206).
Do mesmo modo não há se falar em prejudicialidade
externa, incompetência do Juízo a quo ou inadequação da via eleita (por
ausência de interesse de agir), uma vez que a própria empresa ré aponta que
pairam dúvidas quanto à natureza dos créditos, de modo que prevalece o
reconhecimento da extraconcursalidade, não havendo respaldo para
suspensão ou extinção da execução, ao menos até ulterior decisão nesse
sentido.
Também não merece guarida a alegação de inépcia da
inicial (apelo do banco exequente), ante a clareza das
ilegalidades/abusividades apontadas, o que permitiu, inclusive, o pleno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1079629-70.2018.8.26.0100 São Paulo Voto no 22165
Fls. 7/16
exercício da ampla defesa e do contraditório.
No mais, conheço dos recursos, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, para dar parcial provimento ao apelo da
parte embargante e negar guarida à insurgência do banco exequente.
Extrai-se do teor da inicial do processo de execução, que
as partes firmaram os seguintes mútuos bancários:
CCB 1076759 (Mútuo), no valor de R$ 50.000.000,00,
em 26.11.2009 (fls.101/113); pacto que fora objeto de aditamento por oito
vezes, conforme se extrai de fls. 114/118; 119/123; 124/133; 134/143;
144/148; 149/153; 154/158; e 159/163;
2)
CCB
1198529
(Mútulo),
no
valor
de
R$
14.600.000,00, firmado em 10.09.2012, com três aditamentos: fls. 177/182;
183/188; e 189/194.
3) CCB 13845/11, no valor de R$ 30.000.000,00, com
pagamento em 36 parcelas, vencimento a partir de 28/01/2013 e término em
28/12/2015.
Afastadas as preliminares apontadas alhures, passo a
analisar o mérito das razões recursais da empresa executada.
Aponto, desde logo, a inaplicabilidade da legislação
consumerista à hipótese. A natureza do negócio entabulado pelas partes não
se reveste de tal natureza.
Cumpre observar que não desconhecemos a possibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1079629-70.2018.8.26.0100 São Paulo Voto no 22165
Fls. 8/16
de proteção à pessoa jurídica, bem como de aplicação, em tese, das regras
consumeristas em seu favor.
No caso concreto, entretanto, em que se discute a
legalidade de cláusulas inseridas em pacto de “Mútuo”, a natureza intrínseca
das avenças, destinadas ao fomento da atividade da empresa embargante,
afasta a pessoa jurídica da condição de destinatária final, excluindo, por
conseguinte, a possibilidade da proteção consumerista.
Já decidiu este E. Tribunal, em caso semelhante, que:
“(...) não ficou caracterizada relação de consumo entre as partes, uma vez que a
operação financeira discutida nestes autos visou ao fomento da finalidade
empresarial da empresa autora, no desenvolvimento da sua atividade lucrativa.
Assim, a pessoa jurídica autora não pode ser considerada destinatária final, tal
como exige o citado artigo 2o, 'caput', do Código de Defesa do Consumidor, não
havendo também que se falar em hipossuficiência ou vulnerabilidade da empresa
autora frente ao réu” (Apelação no 9117929-57.2007.8.26.0000, Rel. PLÍNIO NOVAES DE
ANDRADE JÚNIOR, j. 22.05.2014, v.u.).
Na mesma vertente: “É certo, que o Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297, do STJ). No
entanto, é firme o entendimento no Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
encarregado de interpretar a legislação infraconstitucional, que no regime da Lei
n° 8.078/90, a dívida com origem no fornecimento de linha de crédito para
financiar capital de giro de pessoa jurídica empresária, com vista ao incremento
de seu ramo de negócios, sem conotação de destinatária final e, assim, não
existindo relação de consumo, nem mesmo por simples equiparação, na esteira da
boa doutrina, que distingue entre consumo e insumo (Resp 264.126/RS, DJ
27.08.01; Resp 218.505/MG. DJ 14.02.00; Resp 604.364/CE 21.06.04; AG

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1079629-70.2018.8.26.0100 São Paulo Voto no 22165
Fls. 9/16
506.833/SP, DJ 26.08.03; AG 273.555/RS, DJ 20.10.00; Resp 207.498/SP, DJ
03.10.00; Resp 279.023/RS, DJ 17.11.00; AG 3399/BA, DJ 24.11.00; Resp
285.474/RS, DJ 28.11.00)” (Apelação no 9129911-68.2007.8.26.0000, Rel. JURANDIR DE
SOUZA OLIVEIRA, 18a Câmara de Direito Privado, j. 14.12.2011).
No que concerne à aventada ilegalidade da capitalização
de juros, não restou comprovada nos autos tal circunstância.
In casu, a capitalização mensal foi expressamente
pactuada (cláusula 2, parágrafo 2o - pacto 1076759 fl. 104; e cláusula 2,
parágrafo 3o - pacto 1198529 fl. 166). Somado a isso, a estipulação de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, como cediço, autoriza a
exigência da taxa efetiva anual contratada, tal como na hipótese dos autos.
Tal questão, outrossim, foi objeto de julgamento do
Recurso Especial Repetitivo, na seguinte tese:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000,
data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada". (REsp No 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24.09.2012)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1079629-70.2018.8.26.0100 São Paulo Voto no 22165
Fls. 10/16
Demais disso, referido julgado deu origem à edição da
Súmula 539 do C. STJ, verbis:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000
(MP
1.963-17/00,
reeditada
como
MP
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
Saliente-se que a partir da vigência da Medida Provisória
no 1.963-17/2000 (em 1o/01/1999), reeditada como Medida Provisória no
2.170-36/2001, fora admitida a possibilidade de capitalização nos contratos
bancários.
Somado a isso, não se pode olvidar que o advento da Lei
no 4.595/64 (lei especial), que disciplina as regras do mercado financeiro
nacional, excluiu da esfera de incidência do Decreto no 22.626/33 (Lei de
Usura) a matéria afeta às negociações bancárias.
Por conseguinte, cumpre observar a ausência de violação
da Súmula 121 do C. Supremo Tribunal Federal, haja vista que sua edição
(em dezembro de 1963) é anterior à vigência da Lei no 4.595/64, deste modo,
inaplicável aos contratos bancários.
Tanto é que em janeiro de 1977, foi editada a Súmula 596
do C. Supremo Tribunal Federal, estabelecendo que “As disposições do
Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”, circunstância que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1079629-70.2018.8.26.0100 São Paulo Voto no 22165
Fls. 11/16
reforça, ainda mais, o entendimento acima esposado, afastando, ainda, a tese
de prática de anatocismo.
Nesse sentido, ademais, já decidiu esta C. Câmara, em
caso análogo:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
Cédula de
crédito bancário - Improcedência - (...) - Incidência do
Código de Defesa do Consumidor
Súmula 297 do
Superior Tribunal de Justiça Capitalização mensal de
juros
Possibilidade de sua cobrança, desde que
contratada - Inteligência do artigo 28, § 1o, I, da Lei no
10.931/04 - A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
Orientação do Superior Tribunal de Justiça no
julgamento de Recurso Especial interposto sob o rito
repetitivo - Hipótese em que a capitalização de juros foi
pactuada
Cobrança autorizada - (...) - Recurso
parcialmente
provido.
(Relator(a):
Mario
de
Oliveira; Comarca: Franca; Órgão julgador: 19a Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 14/12/2015; Data
de
registro:
14/01/2016)”
(Apelação
no
0031750-63.2013.8.26.0196, Rel. Mario de Oliveira, j. 14.12.2015, v.u.).
Demais disso, oportuno ressaltar que não há indícios
mínimos da capitalização diária de juros, o que impede não só o acolhimento
da presente tese, como também a determinação de dilação probatória, para
realização de prova técnica nesse sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1079629-70.2018.8.26.0100 São Paulo Voto no 22165
Fls. 12/16
Quanto ao argumento de indevida cumulação de juros
remuneratórios e moratórios, note-se os demonstrativos de débito de
fls.194/214 e 215/234 não contemplam tal cumulação, ausente, também,
referência objetiva pela parte de elemento indicativo nesse sentido.
Assim, forçoso concluir que os títulos executados são
líquidos, certos e exigíveis, nos termos do artigo 28 da Lei no 10.931/04 e
artigos 783 e 784 do CPC.
Nesse diapasão é a jurisprudência dominante deste
Egrégio Tribunal de Justiça, Súmula no 14, editada nos seguintes termos:
“A cédula de crédito bancário regida pela Lei no 10.931/04 é
título executivo extrajudicial”.
Insta salientar, também, que não há se falar em
afastamento da mora, porquanto a despeito do acolhimento da tese de
abusividade dos encargos moratórios pela r. sentença, tudo indica que sequer
o valor singelo das dívidas fora satisfeito.
Contudo,
quanto
ao
montante
dos
honorários
advocatícios, vê-se que sua fixação no percentual de 10% sobre o valor da
causa (hoje beirando a cifra de R$ 3.740.000,00), de fato se revela
exacerbada.
Assim, sem demérito do trabalho desenvolvido pelo
advogado da parte autora, imperiosa a reforma da r. sentença para que, a
partir da interpretação sistemática da norma processual, a elevação se dê em
1,5% sobre o valor da causa, patamar que se enquadra na margem prevista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1079629-70.2018.8.26.0100 São Paulo Voto no 22165
Fls. 13/16
§ 2o, do artigo 827 do Novo Código de Processo Civil e que remunera
condignamente o trabalho exercido pelo patrono, em sede de embargos.
Fica assim, parcialmente acolhido o recurso da parte
embargante.
Passo à análise do recurso do banco embargado.
Como reiteradamente tenho afirmado, se revela
inadmissível a previsão de utilização da taxa CDI-CETIP, como indexador
das taxas de juros remuneratórios e de inadimplência, haja vista sua
manifesta ilegalidade.
Conforme outrora já decidido “Os certificados de depósito
interbancário ou interfinanceiros são títulos de emissão das instituições
financeiras restritos ao uso entre os bancos, lastreando as operações entre eles
realizadas, tendo por finalidade transferir recursos de uma instituição financeira
para outra, dele resultando o custo do banco em captar dinheiro no mercado,
servindo como parâmetro para que as instituições financeiras remunerem as
aplicações dos investidores.
A taxa dos CDI's, portanto, é índice utilizado em operações
interbancárias e servem de base para fixar a remuneração de alguns investimentos
bancários, sendo, porém vedada sua utilização em contratos de empréstimo como
o analisado nestes autos(...)”(Apelação no0190316-44.2012.8.26.0100, Relator João
Camillo de Almeida Prado Costa, j. 1o.12.2014).
Sobre o tema, a Súmula 176 do Superior Tribunal de
Justiça:
“É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1079629-70.2018.8.26.0100 São Paulo Voto no 22165
Fls. 14/16
de juros divulgada pela ANBID/CETIP”.
Nesse sentido, outros julgados desta c. Câmara:
CERCEAMENTO DE DEFESA Embargos à execução
R. sentença que julgou improcedentes os embargos
Alegação de ocorrência de cerceamento de defesa, pois
não foi realizadas a prova pericial Descabimento As
provas documentais trazidas aos autos são suficientes ao
convencimento do Magistrado, prescindindo de produção
de outras provas Ademais, é certo que o cálculo, de
natureza matemático-financeira, exige conhecimento
técnico, sendo possível sua elaboração em fase posterior,
se reconhecida a ilegalidade e/ou abusividade dos
encargos cobrados pela instituição financeira
R.
sentença mantida
Recurso não provido. (...)
CUMULAÇÃO INDEVIDA Embargos à execução R.
sentença que julgou improcedentes os embargos

Alegação
de
que
foram
incluídas
verbas
ilegais
decorrentes de encargos, juros e multas cobradas de
forma abusiva Cabimento parcial O contrato de
empréstimo discutido prevê a cobrança de 100% do CDI
Ocorre que o CDI não é aplicável aos contratos
bancários, por se tratar de índice financeiro restrito às
operações entre bancos Inteligência da Súmula 176 do
STJ Expurgo do valor cobrado a título de CDI R.
sentença
parcialmente
reformada

Recurso
parcialmente provido. (Apelação no 1053657-40.2014.8.26.0100;
Relator(a): Ricardo Negrão; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 19a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1079629-70.2018.8.26.0100 São Paulo Voto no 22165
Fls. 15/16
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 10/11/2016; Data de
registro: 11/11/2016)
Apelação e recurso adesivo Embargos à execução
Sentença
de
acolhimento
parcial
Irresignações
improcedentes. 1. Cerceamento defesa - Acertado o
pronto julgamento dos embargos, para o que bastava o
exame do instrumento contratual à luz da regra jurídica
Desnecessidade de outras provas. 2. Suspensão do
processo - Recuperação judicial requerida ou obtida pelo
devedor em benefício de quem foi prestado o aval não
interferindo na execução proposta contra o avalista
Inteligência dos arts. 49, §1°, e 59 da Lei 11.101/0549
Aplicação, ademais, do princípio da autonomia da
obrigação contraída pelo avalista Precedentes. 3. Cédula
de Crédito Bancário Título consubstanciando mútuo de
valor certo, expressamente indicado na cédula Hipótese
em que é desnecessária a apresentação de extrato da
conta vinculada à operação Exegese do art. 28 da Lei
10.931/04. 4. Garantias Completa ausência de prova do
implemento das garantias previstas para a operação Ônus
que competia à embargante. 5. Capitalização mensal de
juros remuneratórios Possibilidade, nos termos do art. 28,
§1°, I, da Lei 10.931/04 Contrato com cláusula expressa
nesse
sentido
Impertinência
dos
argumentos
que
sustentam a inconstitucionalidade da Medida Provisória
no 2.170-36/01. 6. Certificados de depósito interbancário
(CDI) Imprestabilidade como indexador monetário
Precedentes. 7. Multa do art. 538, parágrafo único,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1079629-70.2018.8.26.0100 São Paulo Voto no 22165
Fls. 16/16
primeira parte, do CPC Sanção bem aplicada Embargos
de declaração interpostos contra a sentença Suposta
omissão inexistente Objetivo claro de, com os embargos,
obter a ampliação do prazo recursal. Preliminares
afastas;
recursos
desprovidos.
(TJSP;
Apelação
0201964-55.2011.8.26.0100; Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello
Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 25a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/04/2013;
Data de Registro: 10/05/2013)
Fica, assim, desprovido o recurso do banco exequente.
Por
derradeiro,
deixo
de
majorar
honorários
sucumbenciais recursais em favor do patrono da parte embargante,
porquanto ausente fixação de tal verba em seu favor na r. sentença, deixando
também de estabelecê-lo para o advogado do banco exequente, seguindo os
parâmetros estabelecidos em julgamento do Recurso Especial no 1.573.573 -
RJ, (STJ, 3a T., Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 04.04.2017), que
limita tal arbitramento aos casos de “não conhecimento integral ou o
desprovimento do recurso pelo relator monocraticamente, ou pelo órgão
colegiado competente”.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso do banco exequente, dando parcial guarida à insurgência da
embargante, nos termos acima expostos.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora